Tribunal: TJPA
Processo: 0826312-42.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12506 - Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0826312-42.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE BARCARENA

AGRAVADO: ELIELTON SANTOS CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito constitucional, administrativo e processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Direito à saúde. Transferência hospitalar. Uti adulta. Neurocirurgia urgente. Prazo de 48 horas. Astreintes contra ente público. Medidas coercitivas e responsabilização de gestores não determinadas na decisão agravada. Supressão de instância. Recurso desprovido
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento.

O juízo de origem deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando ao Estado do Pará e ao Município de Barcarena que providenciassem, no prazo de 48 horas, a transferência de paciente internado em UPA para hospital de referência com suporte de UTI adulta e especialidade clínica em neurocirurgia, com continuidade do tratamento necessário e, inexistindo leito na rede pública ou conveniada, transferência para hospital da rede particular com despesas pagas pelo SUS. O ente estatal requereu a redução ou afastamento das astreintes fixadas em R$ 5.000,00 por dia, limitadas a R$ 50.000,00, a concessão de prazo razoável para cumprimento da obrigação, o afastamento de bloqueio ou sequestro de verbas públicas e a exclusão de responsabilização pessoal de agentes públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o prazo de 48 horas para transferência hospitalar de paciente com necessidade de neurocirurgia urgente é razoável; (ii) estabelecer se a multa diária fixada contra ente público é proporcional e juridicamente cabível; (iii) determinar se há fundamento para afastar, neste recurso, bloqueio de verbas públicas e responsabilização pessoal de gestores; e (iv) definir se matérias não apreciadas pelo Juízo de origem podem ser examinadas diretamente no agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O quadro clínico do paciente, diagnosticado com hemorragias intracerebrais e necessidade urgente de tratamento cirúrgico de hematoma subdural agudo decorrente de acidente de trânsito, justifica a manutenção da tutela de urgência.

4.

O prazo de 48 horas mostra-se razoável diante da gravidade do caso e da urgência do tratamento cirúrgico, além de estar em consonância com o Guia Prático para Cumprimento de Decisões Judiciais em Saúde Pública instituído pela Portaria nº 4604/2025-GP-TJPA.

5.

O Estado não demonstra impedimento concreto para cumprir a medida no prazo assinalado pelo Juízo de origem.

6.

A multa diária possui amparo nos arts. 139, IV, e 297 do CPC, que autorizam o magistrado a adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias à efetivação da ordem judicial e da tutela provisória.

7.

O valor das astreintes, fixado em R$ 5.000,00 por dia e limitado a R$ 50.000,00, não se revela exorbitante diante das circunstâncias do caso concreto e mantém força coercitiva adequada para assegurar a efetividade da tutela de saúde.

8.

A redução ou supressão da multa enfraquece a efetividade da tutela provisória e compromete a proteção de direito fundamental de paciente que necessita de neurocirurgia urgente.

9.

A tese firmada pelo STJ no Tema 98 autoriza a imposição de multa diária a ente público para compelir o cumprimento de prestação de saúde, aplicando-se a mesma ratio decidendi aos atendimentos médicos inseridos nas políticas públicas de saúde.

10.

As astreintes podem ser revistas a qualquer tempo, inclusive de ofício, caso se tornem irrisórias, exorbitantes ou desnecessárias, por não haver preclusão nem coisa julgada quanto ao seu valor.

11.

A decisão recorrida não determinou bloqueio de verbas públicas nem impôs medidas coercitivas ou responsabilização pessoal contra gestores públicos, razão pela qual tais alegações não justificam a reforma da decisão agravada.

12.

A menção à condução coercitiva de representantes dos entes públicos consta de decisão posterior e deve ser impugnada por recurso próprio, em observância ao princípio da unirrecorribilidade.

13.

Questões não analisadas pelo Juízo de origem não podem ser examinadas diretamente em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O prazo de 48 horas é razoável para o cumprimento de ordem judicial de transferência hospitalar quando o paciente necessita de neurocirurgia urgente. 2. A multa diária contra ente público é cabível e proporcional quando busca assegurar a efetividade de tutela provisória destinada à concretização do direito fundamental à saúde. 3. O tribunal não examina, em agravo, questões não apreciadas pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 4. Alegações relativas a medidas coercitivas ou responsabilização pessoal de gestores não afastam a tutela de urgência quando tais providências não integram a decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 139, IV, 183, 297, 300, 334, 335, 497, caput, 499, 500, 536, caput e § 1º, 537, § 1º, 932, IV, b, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º; RITJPA, art. 133, XI, d; Portaria nº 4604/2025-GP-TJPA.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 98; STJ, EAREsp nº 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 07.04.2021, DJe 03.08.2021; STF, RE nº 855.178/SE, Tema 793, Plenário, j. 23.05.2019; TJMG, AI nº 0010159-62.2023.8.13.0000, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, 1ª Câmara Cível, j. 29.08.2023, publicação em 01.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15/6/2026 a 22/6/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0826312-42.2025.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ELIELTON SANTOS CAMPOS (ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA)

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática ID 3208099, pela qual foi negado provimento ao agravo de instrumento manejado pelo ente federativo.

O referido agravo de instrumento foi interposto contra tutela de urgência deferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barcarena, nos autos
da ação de obrigação de fazer

nº. 0805035-43.2025.8.14.0008
, determinando que o Estado do Pará e o referido município
“providenciem, IMEDIATAMENTE, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, em hospital público ou privado, IMEDIATAMENTE A TRANSFERÊNCIA da UPA-24 horas, para um hospital de referência com suporte de UTI adulta com especialidade clinica em NEUROCIRURGIA, conforme laudos médicos constantes nos autos, devendo-se dar continuidade ao tratamento necessário, garantindo-lhe todos os recursos médicos à disposição no Município de Barcarena e/ou no Estado do Pará”
. (Grifo nosso).

Inconformado com o desprovimento monocrático do recurso principal, o Estado do Pará interpôs o presente agravo interno, arguindo, em resumo: (i) necessidade de reforma da decisão para afastar ou reduzir a multa diária fixada a título de astreintes, bem como para estabelecer prazo razoável para cumprimento da obrigação, sob o argumento de que o valor arbitrado e o limite máximo estipulado seriam desproporcionais, especialmente diante das peculiaridades dos procedimentos administrativos inerentes à atuação estatal; (ii) impossibilidade de decretação de bloqueio ou sequestro de verbas públicas como medida coercitiva, por alegada afronta ao regime constitucional dos precatórios, à legalidade orçamentária e à jurisprudência dos tribunais superiores, além da ausência de demonstração do esgotamento de meios executivos menos gravosos; (iii) risco de responsabilização do gestor público em razão de eventual bloqueio de verbas estatais, com possíveis repercussões nas esferas administrativa, financeira e de controle externo; (iv) impossibilidade de responsabilização pessoal de agentes públicos por improbidade administrativa, crime de desobediência ou outras sanções civis, administrativas e criminais decorrentes do descumprimento da ordem judicial, sustentando inexistir amparo legal para imposição de medidas coercitivas diretamente aos gestores públicos.

Ao final, requer o exercício do juízo de retratação ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno, para redução das astreintes, concessão de prazo razoável para cumprimento da obrigação, afastamento da possibilidade de bloqueio de verbas públicas e exclusão de qualquer forma de responsabilização pessoal dos agentes públicos envolvidos.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado no ID 35661554.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, considerando o atendimento dos pressupostos de admissibilidade.

A decisão monocrática agravada possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Estando a pretensão recursal em desconformidade com o citado precedente qualificado e com a jurisprudência do STJ, revela-se perfeitamente cabível o julgamento monocrático do presente apelo, com amparo no art. 932, inciso IV, alíneas b, do CPC, e no art. 133, XI, alínea d, do RITJPA:

“Código de Processo Civil

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;”. (Grifo nosso).

Regimento Interno do TJPA assim dispõe:

“Art. 133.

Compete ao relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;”. (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil”. (Grifo nosso).

O Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, proferindo a decisão recorrida com o seguinte dispositivo:

“(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para:

a) o Município de Barcarena e o Estado do Pará providenciem, IMEDIATAMENTE, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, em hospital público ou privado, IMEDIATAMENTE A TRANSFERÊNCIA da UPA-24 horas, para um hospital de referência com suporte de UTI adulta com especialidade clinica em NEUROCIRURGIA, conforme laudos médicos constantes nos autos, devendo-se dar continuidade ao tratamento necessário, garantindo-lhe todos os recursos médicos à disposição no Município de Barcarena e/ou no Estado do Pará;

Sublinho que o cumprimento desta determinação não deve alterar a ordem em fila de espera gerida pelo poder público, sob risco de prejuízo a outro paciente que se encontre em situação de semelhante gravidade.

b) em não havendo leito disponível em qualquer hospital da rede pública ou conveniada de saúde, no prazo de 24h, e considerando a avaliação médica e o quadro de saúde, que seja transferido para HOSPITAL DA REDE PARTICULAR, com despesas pagas pelo Sistema Único de Saúde – SUS.

Tudo sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por dia de atraso para cada réu em caso de descumprimento injustificado da obrigação, limitado ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Por conseguinte, considerando a natureza da lide e as partes envolvidas, tenho como inviável qualquer possibilidade de conciliação, razão pela qual deixo de designar audiência a que alude o art. 334, do CPC, postergando a tentativa de conciliação para outro momento.

INTIMEM-SE o Município de Barcarena e o Estado do Pará acerca do teor desta decisão, nos termos do art. 183, do CPC, com a URGÊNCIA que o caso requer, observadas as regras do plantão judicial.

No mesmo passo, CITEM-SE o Município de Barcarena e o Estado do Pará para, querendo, responderem à ação no prazo de 30 (trinta) dias, prazo esse já contado em dobro, nos termos dos arts. 183 e 335, ambos do CPC.

Se os demandados opuserem fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, este deverá ser intimado para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpridas as diligências acima, certifique-se o que houver e façam-me os autos conclusos para sentença.

Isento de custas.

Publique-se.

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, SE NECESSÁRIO, EM REGIME DE PLANTÃO”. (Grifo nosso).

A Defensoria Pública ajuizou ação de obrigação de fazer, objetivando a transferência, a internação e a realização de neurocirurgia em favor do paciente
ELIELTON SANTOS CAMPOS
, que estava internado em UPA-24 horas, desde 08/11/2025, com
diagnóstico de HEMORRAGIAS INTRACEREBRAIS - CID I61.8
e com dor intensa na região da cabeça.

Conforme consta nos documentos juntados no ID 161474663, foi solicitada a internação do paciente, em caráter de urgência, para tratamento cirúrgico de hematoma subdural agudo, decorrente de traumatismo ocorrido em acidente de trânsito.

Considerando a gravidade do caso e a necessidade de urgente tratamento cirúrgico, o prazo de 48 (quarenta e oito) horas revela-se plenamente razoável. Tanto é verdade que, no Guia Prático para Cumprimento de Decisões Judiciais em Saúde Pública, instituído pela Portaria nº. 4604/2025-GP-TJPA, recomenda-se a fixação do prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a realização de procedimentos cirúrgicos urgentes.

Além disso, o Estado não demonstrou qualquer impedimento concreto para cumprir a medida no prazo assinalado pelo Juízo de origem.

A multa diária fixada na decisão recorrida, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), possui amparo no art. 139, inciso IV, do CPC, o qual estabelece que incumbe ao juiz
“determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”
.

Além disso, o art. 297 do CPC estabelece que o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória, estando, portanto, legalmente amparada a aplicação de multa.

Não se observa exorbitância que justifique a suspensão ou a redução da multa estipulada, sendo esta proporcional em relação às circunstâncias do caso concreto e suficiente para promover o cumprimento da liminar deferida.

A observância do princípio da proporcionalidade depende de um tríplice fundamento composto pela adequação, pela exigibilidade e pela proporcionalidade em sentido estrito. A adequação exige que o meio empregado seja compatível com o fim almejado. A exigibilidade consiste na efetiva necessidade da medida, não havendo outro meio menos gravoso para se alcançar o objetivo pretendido, ou seja, o meio escolhido deve ser aquele que causar menor prejuízo aos indivíduos. A proporcionalidade em sentido estrito se caracteriza quando as vantagens a serem conquistadas superarem as desvantagens analisadas
[1]
.

Nesse contexto, a supressão ou a redução da multa seria inadequada e desproporcional, pois afrontaria a busca pela efetividade dos direitos fundamentais de um paciente com hemorragias intracerebrais, que necessita de neurocirurgia urgente. Sob a perspectiva da proporcionalidade em sentido estrito, a diminuição do valor da multa resultaria na redução da coercitividade da tutela provisória concedida pelo Juízo de origem.

Ao apreciar a questão relativa ao Tema 98, o STJ fixou a tese de
“possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros”
.

Embora tal precedente trate de medicamento, a
ratio decidendi
se aplica ao presente caso, que versa sobre a realização de atendimentos médicos inseridos nas políticas públicas de saúde.

Outrossim, a multa pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, sem que haja preclusão ou formação de coisa julgada acerca da astreinte. Nesse sentido, cito o seguinte julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO. MÉRITO ANALISADO.
VALOR ACUMULADO DAS ASTREINTES. REVISÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE.
(...).
2. O valor das astreintes, previstas no art. 461, §§ 1º a 6º, do Código de Processo Civil de 1973, correspondente aos arts. 497, caput, 499, 500, 536, caput e § 1º, e 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, pode ser revisto a qualquer tempo ( CPC/1973, art. 461, § 6º; CPC/2015, art. 537, § 1º), pois é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada. 3. Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença.
4. Embargos de divergência conhecidos e providos, para reduzir o valor total das astreintes, restabelecendo-o conforme fixado pelo d. Juízo singular. (STJ - EAREsp: 650536 RJ 2015/0006850-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/04/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/08/2021). (Grifo nosso).

Verifica-se que, na decisão recorrida (ID 161499219), o Juízo de origem não determinou medidas coercitivas ou de responsabilização em desfavor de gestores públicos.

A possibilidade de condução coercitiva de representantes dos entes públicos à Delegacia de Polícia, para averiguação da prática do crime de desobediência, foi mencionada em outra decisão posterior, a qual deve ser impugnada por meio de recurso específico, considerando o princípio da unirrecorribilidade.

As demais questões suscitadas pelo agravante devem ser analisadas primeiramente pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância. Corroborando tal assertiva, cito o seguinte precedente:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE POR PARTE DO PODER PÚBLICO - PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - REQUISITOS PRESENTES. -
A análise de matéria não apreciada pelo Juízo de origem não deve ser enfrentada diretamente no julgamento de Agravo de Instrumento para que não ocorra supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
- O STF, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. RE 855178-SE - Plenário, 23.05.2019 - O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como a comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar. V .v. Tratando-se de fornecimento de fármaco de elevado custo e tendo em vista a necessária manutenção do equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão do Sistema Único de Saúde - SUS, cabe ao Estado o custeio do medicamento postulado, pois angaria receitas substancialmente superiores às dos Municípios, a quem compete, precipuamente, o atendimento básico da rede pública d e saúde. (TJ-MG - AI: 00101596220238130000, Relator: Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 29/08/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2023)”. (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Diante do exposto, conheço e nego provimento
ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática recorrida
, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 15 de junho de 2026.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

[1]
WILLIS SANTIAGO GUERRA FILHO, Metodologia jurídica e interpretação constitucional, Ensaios de teoria constitucional, Fortaleza: UFC, 1989.

Belém, 22/06/2026